Tribunal: CARF
Processo: 13748.000142/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13748.000142/2009-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.316 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JECOMIAS VIANA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste somente é possível se comprovada a retenção mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 4.445,34, fonte pagadora
Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro – CERJ, em ação trabalhista.
O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese alegou que o valor
decorre de uma indenização trabalhista e que foi efetivamente retido, conforme documentos do
processo que juntou.
Após análise, a DRJ em Campo Grande/MS considerou a impugnação
improcedente. Transcrito do voto do acórdão no 04-24.641, da 4a Turma da DRJ/CGE (fls. 38 e
segs.) :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000142/2009-21
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.316 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000142/2009-21

(...)
Em sua impugnação o contribuinte junta aos autos cópias de elementos
extraídos do processo judicial, contendo os seguintes documentos: planilha de cálculos
relativa aos valores apurados no processo, requerimento da fonte pagadora solicitam°
ao juízo a retenção dos valores relativos ao IRRF, despacho judicial determinando a
expedição dos alvarás, alvará judicial determinando o pagamento dos valores
percebidos aos respectivos beneficiários e ofício n'' 866/2003-2" VT (Os. 24 a 30).
Analisando Os documentos juntados pelo impugnante, principalmente os de fls.
24, 25 e 27, pode-se constatar que efetivamente não houve a retenção do valor relativo
ao imposto de renda retido na fonte, pois já no despacho de expedição dos alvarás o
juízo determinou que " expeçam-se alvarás aos autores pelo valor bruto do crédito.'"
(grifei). Na planilha de fls. 25 consta a indicação de que o valor bruto havido pelo
impugnante é de R$ 33.456,53, que é muito semelhante ao valor de R$ 33.272,80
indicado no Alvará Judicial n" 368/03. A comprovação final de que não houve a
retenção do IRRF está expressa no conteúdo do ofício n° 866/2003-2" VT.
Assim, em razão da ausência de comprovação de que houve efetivamente a
retenção do valor relativo ao imposto de renda retido na fonte, a sua glosa na apuração
dos valores de ajuste na declaração de rendimentos deve ser mantida.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito lançado.
Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 47 e segs., onde
reitera sua razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, e aduz que a
responsabilidade tributária no caso é da reclamada na ação judicial.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.316 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000142/2009-21

A defesa do recorrente baseia-se na tese de que a obrigação pelo recolhimento do
imposto recai sobre a reclamada na ação judicial.
Ora, não se trata aqui de avaliar a responsabilidade pelo recolhimento do imposto
de renda devido sobre os valores pagos em decorrência da ação trabalhista, uma vez que a glosa
efetuada pelo Fisco incidiu sobre a dedução feita pelo contribuinte de imposto de renda
alegadamente retido na fonte.
A dedução do valor retido do imposto de renda do valor do IR devido apurado
pelo contribuinte na DAA, por óbvio, só seria possível caso a retenção tivesse de fato ocorrido
sobre o valor bruto devido pela reclamada na ação. Significa dizer que teria que ter sido liberado
para o reclamante na ação, por meio de alvará judicial, o valor bruto devido menos o valor do
imposto de renda.
Do que se tem da documentação acostada aos autos, essa retenção não ocorreu.
Ao contrário, e como já apontado pela DRJ em seu acórdão, em despacho de fl. 25, o Exmo. Juiz
da ação determinou a expedição de alvará aos autores pelo valor bruto do crédito.
Assim sendo, como não foi comprovada a retenção na fonte do IR, há que se
manter a glosa da compensação do IRRF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital